Tribunal: TJES
Processo: 5001267-20.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001267-20.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: REGINALDO DA PAIXAO PENA
COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA ES
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– A
RTIGO
157, §2º,
INCISO II
,
C/C O ARTIGO 14, INCISO II
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
PRISÃO PREVENTIVA – REQU
I
SITOS DO
S
ARTIGO
S
312 E 313, INCISO I,
AMBOS DO CÓ
DIGO DE PROCESSO PEN
AL –
APLIC
AÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO –
NÃO OCORRÊNCIA
– ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito, a periculosidade social do paciente. 2. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 3. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Outrossim, o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele juízo ou do órgão ministerial que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, ressaltando-se as peculiaridades do caso e as dificuldades enfrentadas pela vara na qual tramitam os autos. 4. Constrangimento ilegal por excesso de prazo não configurado no presente caso. 5. Ordem denegada.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
REGINALDO DA PAIXÃO PENA
, face o possível constrangimento ilegal cometido pel
o

JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 4245962),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0019697-63.2020.8.08.0048, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 157, §2º, inciso II, c/c
o
artigo 14, inciso II,
ambos
do Código Penal.

Nesse contexto,
a
duz a impetrante acerca do suposto constrangimento ilegal que o paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, eis que se encontra preso preventivamente desde 2
4
de
novembro de 2020
, sem que tenha ocorrido o fim da instrução processual.

Prossegue aduzindo
a desproporcionalidade da segregação cautelar
e,
ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pela impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 21 de março de 2023 (id 4543507), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 157, §2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, que sobressai a presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, e do estado de perigo gerado pela liberdade do acusado, conforme delineado nas decisões que decretaram a segregação cautelar do paciente e nas que a mantiveram.

Assim, diante de tais elementos,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado pelo paciente e a periculosidade do mesmo.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Ademais, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Prosseguindo, em relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Por oportuno, destaco que os nossos tribunais superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que esses servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Analisando as alegações formuladas pela impetrante e os elementos até então amealhados, tenho que não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente, decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.

Sobre o assunto, importante destacar que “
[...] a aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021)
”.

No caso sob exame, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara e as particularidades da causa.

Nessa senda, importante destacar que o feito originário apura crime de tentativa de roubo majorado supostamente praticado pelo paciente, juntamente com ALESSANDRA APARECIDA FABRES, que o mesmo, no momento da abordagem, informou um nome falso (FABIANO DA PAIXÃO PENA), o que acabou por criar dúvida quanto a sua verdadeira identidade e, consequentemente, a necessidade de realização de exame papiloscópico para averiguar a sua verdadeira identidade e, ainda, o aditamento da exordial acusatória.

Também merece ser rememorado, que a instrução criminal está bem perto de ser encerrada, visto que, das informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora, é possível observar que o feito se encontra concluso para a prolação de sentença.

Por fim, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade do crime supostamente praticado, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se, não se mostra desarrazoada à complexidade do caso.

Portanto, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar do paciente, razão pela qual, ao menos neste presente momento embrionário, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar. [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 4570352:

Segundo relatado sinteticamente, a impetração em comento visa a liberdade do paciente sob a perspectiva de estar sofrendo constrangimento ilegal decorrente da demora desarrazoada na formação da culpa, na medida em que segregado cautelarmente desde 24 de novembro de 2020 sem que haja perspectiva de que seja julgado, além de não terem sido observados os permissivos do art. 312 do CPP, e se revelar a prisão medida desproporcional.

Acerca do alegado excesso no lapso temporal pelo qual perdura o cárcere, não obstante a doutrina preconizar o tempo resultante do somatório dos prazos processuais pertinentes à persecução criminal, “...
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo
...”. (STJ; AgRg-HC 726.022; Proc. 2022/0054262-1; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 29/03/2022; DJE 04/04/2022)

Na hipótese analisada, pelo constante do apostilado, observa-se que o paciente foi denunciado juntamente com outra pessoa como incurso nas iras do art. 157, §2º, II c/c art. 14, II, na forma do art. 69, e art. 307, todos do Código Penal, havendo alguns incidentes que retardaram o trâmite processual, tal como a identificação do coacto, vez que este no momento de sua prisão, apresentou documento falso, circunstância que demandou a realização de exame técnico visando a delimitação de sua real identidade.

Segundo assentado pela douta autoridade coatora, a ação está em vias de ser conclusa para prolação de sentença, pendendo apenas a manifestação das partes acerca do laudo juntado.

Dessa forma, segundo assentado nos informes prestados e destacado acima, o feito vem tendo tramitação regular, tendo o paciente sido pronunciado, decisão esta atacada por recurso em sentido estrito, o que denota não ecoar estar a ação originária estagnada, mas tramitando dentro da regularidade concebida pelo posicionamento pretoriano, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado.

[...]

No tocante à prisão preventiva do paciente, depreende-se que a mesma foi concebida e mantida em perfeita harmonia com o preconizado pelo art. 312 do CPP, estando pautada pela gravidade concreta do roubo qualificado tentado imputado ao paciente, o qual, por seus contornos, praticado com emprego de violência física contra a vítima, acaba por delinear a imprescindibilidade de resguardo da ordem pública.

É cediço que vigorando em nosso ordenamento jurídico a garantia constitucional da presunção de não culpabilidade, a prisão preventiva importa em medida de exceção, devendo ser aplicada somente quando constatados os seus pressupostos, insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, nota-se que, ao prolatar o r.
decisum
vergastado, a douta magistrada apontada como autoridade coatora manteve a prisão preventiva por entender que seguem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente pela gravidade concreta do ilícito atribuído ao paciente.

Nesse passo, pode-se inferir dos elementos de convicção que instruem o presente
writ
, e dos argumentos deduzidos na petição de ingresso, não sobressair qualquer alteração fática que conduza a conclusão diversa daquela alcançada na decretação da prisão, quando foi considerada a gravidade concreta do delito como elemento revelador da necessidade de preservação da ordem pública, além da periculosidade do paciente.

[...]

Quanto à imposição de cautelares distintas do cárcere, observa-se que “...
Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
...”. (STJ; AgRg-RHC 167.298; Proc. 2022/0205934-6; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 30/11/2022)

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade na constrição de liberdade imposta ao paciente, que se mostra necessária e atual, descabido falar na revogação de sua prisão.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.